Tribunal: TJBA
Processo: 8128285-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128285-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JACIRA CAETANO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANTIDA. TAXA DE JUROS. ÍNDICES DO BANCO CENTRAL. CÁLCULO DA JURISPRUDÊNCIA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A instituição financeira se insurge em face de sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros de um dos contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição do indébito de forma simples.

II. Questão em discussão

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: saber se (i) a inicial é inepta; (ii) a gratuidade da justiça deve ser revogada; (iii) é possível a revisão do contrato; (iv) as taxas de juros são abusivas; e se (v) os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial não é inepta, uma vez que
possui causa de pedir e pedidos determinados, não havendo incompatibilidade entre eles.
D
a narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.
E
foram discriminadas as cláusulas controvertidas, com quantificação do valor incontroverso do débito.

4.
P
resume-
se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais,
o que não ocorreu.

5. O
Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

6.
D
eve-se observar, a priori, a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que somente se considera abusiva a taxa que seja superior em 1,5 (um e meio) em relação àquela estabelecida pelo Banco Central.

7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
E, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128285-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JACIRA CAETANO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.